Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial penhora de meação. obrigação contraída originalmente pela pessoa jurídica. cônjuge meeiro atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. penhora de quotas sociais. complexidade incompatível com o rito dos juizados. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0736736-29.2018.8.07.0016.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63894813).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento da penhora de 50% das cotas societárias de JC MAX IMOBILIÁRIA LTDA, de propriedade da Bárbara Carvalho, esposa do executado. Nesse contexto, pleiteia a penhora da meação do executado, pois à época da constituição da empresa por sua esposa, ambos já eram casados em regime de comunhão parcial de bens, assim como o débito exequendo já era existente.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 790, IV, do CPC, são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Já o artigo 1.658 do Código Civil estabelece que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, com algumas exceções legais. Nesse contexto, em tese, é possível a busca de bens em nome do cônjuge, tendo em vista que os bens sujeitos à meação também podem responder pelos débitos individuais do executado, já que os bens sujeitos à meação também compõem o patrimônio do devedor. Ademais, o art. 843 do CPC aduz que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, e que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.
5. Na espécie, o débito exequendo tem como fundo um contrato de prestação de serviços, no qual a executada originária MV CONSTRUÇÕES LTDA – ME comprometeu-se a edificar uma casa em favor do exequente, no prazo de 150 dias do início da obra. No caso, o agravado ingressou no polo passivo da execução, após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, percebe-se que a dívida executada, originada do inadimplemento contratual, decorre diretamente do exercício de atividade comercial através da qual o executado auferia rendimentos para a entidade familiar. Ressalta-se que, instado a se manifestar, este não comprovou que o lucro proporcional pela atividade empresarial não se reverteu em favor da família, ônus que lhe competia.
6. À luz do regramento exposto, bem como diante das especificidades do caso concreto, seria possível a penhora da meação do bem pertencente ao cônjuge, mesmo que este não se sujeite à execução, resguardada, obviamente, sua quota parte do patrimônio excutido. Todavia, a penhora de quotas sociais exige balanço especial previsto em lei para se alcançar o valor real de cada uma delas, de modo que, no curso do procedimento, deve-se proceder a nomeação de administrador para submeter à aprovação judicial a forma de liquidação, na forma do art. 861, parágrafo 3o, do CPC. Nesse contexto, o procedimento necessário não se compatibiliza com os postulados de simplicidade e celeridade em que se fundou o microssistema dos Juizados Especiais, com a edição de Lei 9.099/95, voltada à solução das causas de menor complexidade.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.677; CPC, art. 861.